Tribunal: TJMT
Processo: 1004117-94.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004117-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE RICARDO PEREIRA LUZINI - CPF: 029.432.241-89 (RECORRENTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), CRBS S/A - CNPJ: 56.228.356/0143-53 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0001-00 (RECORRIDO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. JUSTIÇA GRATUITA.
EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

MANUTENÇÃO DA BENESSE.

LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASS
ERÇÃO.
PRELIMINARES REJEITADAS.
SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS.

DEVER DE CAUTELA.

GOLPE DO BOLETO FRAUDADO.
CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELO MERCADOPAGO.

DANO MATERIAL.
PERDA EMERNGENTE COMPROVADA.
FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO EM RAZÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RESPONSABILIDADE DO
FORNECEDOR.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023).

Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

o
s

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

2.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Não

havendo

provas
que
venham

fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência

firmada
,
bem

como
dos
documentos

juntados
, e
sendo

realizada

apenas

impugnação

genérica
pela
parte

impugnante
,
não

há
que se
falar

em

revogação
do
benefício
da
gratuidade
.
Justiça
gratuita

mantida
.

3.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidad
e, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015).

No
caso
dos autos, as partes da
rel
ação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

4.
As
instituições

financeiras

devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato
para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
(
Súmula
479 do STJ
),
disponibilizando

meios
de
segurança

eficientes
.

Há falha na prestação do serviço quando a própria instituição financeira figura como recebedora no comprovante emitido e não identifica o real beneficiário do pagament
o efetuado, impossibilitando que o consumidor verifique para quem está pagando e se proteja da fraude perpetrada. Caracterizada está a situação excepcional que não permite o reconhecimento da excludente de responsabilidade por fato exclusivo da vítima ou d
e terceiros.

5.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Os

danos

materiais

na

modalidade
de
perda

emergente

foram

comprovados

por

meio
de
comprovante
de
pagamento
.

6.
Nos
termos
da
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, a
fraude
no
pagamento
de
boleto

bancário
,
em
que
fica

caracterizada
a
responsabilidade
do
for
necedor
,

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.

7.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatóri
o e desincentivando a re
petição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).

Tendo
como
base esses
critérios
e o valor
financeiro
que
ficou

indisponibilizado

ao

reclamante
,
acima
deR$ 3.500,00,
em

decorrência
da
fraude
,
a

indenização

fixada

em

R$ 4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral.

8.
Recurso

conhecido
e
provido
.

9.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Ino
minado
:
1004117-94.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
JOSE RICARDO PEREIRA LUZINI

Recorridos
:
BANCO SAFRA S.A. / AMBEV S.A. / MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA / CRBS S/A

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JOSE
RICARDO PEREIRA LUZINI
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de BANCO SAFRA S.A. / AMBEV S.A. / MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA / CRBS S/A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
a
fraude

sofrida
pela
parte

reclamante
se
trata
de
fato
de
terceiro
,
inexistindo

responsabilidade
das partes
reclamadas

pelo

ilícito

sofrido

em
face do
consumidor
.
Julgou

improcedente
a
reclamação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Em breve
resumo
,
sustentou
que a
fraude

praticada

por

terce
iros
se
trata
de
fortuito

interno
,
devendo
as partes
reclamadas

serem

responsabilizadas
pela
fraude

praticada

em
face do
consumidor
, com as
respectivas

indenizações
.
Requereu
a
reforma
da
sentença

julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Nas
contrarrazões
, o Banco Safra
arguiu

sua

ilegitimidade

passiva
e as
demais
partes
reclamadas

arguiram

ofensa

ao

princípio da dialeticidade e impugnaram a concessão da justiça

gratuita

ao

recorrente
.

Quanto
ao

mérito
,
contrapuseram
as
razões

recursais

trazidas
pela
parte

autora
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO N
O RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IM
PROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

c
ombatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

i
mpugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO
, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribuna
l de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da

sentença

tenha

sido

impugnada
.2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

acontec
eu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.3.
Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turm
as

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”
.

A
propósito
,
em

situação
similar
esta

Turma

Recursal

já
se
manif
estou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).

Contudo
, se as
r
azões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.
Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de qu
e
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerad
o

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.
(...)(N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

improcedentes

os

ped
idos
da
inicial
, com o
fundamento
de que a
fraude

sofrida
pela
parte

recorrente
se
trata
e culpa
exclusiva
de
terceiro
,
razão
pela qual
inexiste

responsabilidade
das partes
reclamadas
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
o
recorrente

sustentou
a
referida

fraude

praticada
se
trata
de
fortuito

interno
,
razão

por
que as partes
recorridas

possuem

responsabilidade

pelo

fato

ocorrido

em
face do
consumidor
,
satisfazendo

regularmente
a
dialetici
dade

recursal
.

Em vista
disso
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o

custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art.
99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art.
100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, rela
tor Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (
negrito

nosso
)

(...)5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contr
ário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabi
lidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Vale
lembrar
, que
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
, a da
existência
de
fatos

impeditivo
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC).

No
presente

caso
, nota-se que a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório
, pois
juntou

declaração
de
hipossuficiência

fi
nanceira
(ID 225146174/PJe2), a qual
foi

corroborada

pelo

comprovante
do
pró
-labore que
aufere

mensalmente
,
juntado
no ID 225148165/PJe2, e a
parte

recorrida

não

comprovou

qualquer

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
da
parte

reclamante
.

Destarte
,
não

há

motivos
para a
revogação
dos
benefícios
da
atividade

judiciária

gratuita
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurí
dica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relaçã
o
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem
ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmaçõ
es

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.
RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL.
NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL.
ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
R
ECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
res
ponsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Rel
ator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com as p
artes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, d
e forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Segurança dos
serviços

bancários
.

As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
(
artigo
421 do Código Civil) para
que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
,
principalmente

por
se
tratar
de
relação
de
consumo
.

Por
isso
,
quando
o
prestador
de
serviço

não

disponibiliza

meios
de
segurança

eficientes
e
possibilita
que
seus

clientes
, que
confiaram

em

seus

serviços

fin
anceiros
,
sejam

prejudicados

por

delinquentes
,
comete

conduta

ilícita
.

A
propósito
, a
Súmula
479 do STJ
preconiza
que
"as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
"
.

Nesse sentido:

(...) 4. A
jurisprudência
do STJ
compreende
que
a

atividade

bancária
,
por

suas

características
de
disponibilidade
de
recursos

financeiros
e
sua

movimentação

sucessiva
,
tem

por

resultado
um
maior

g
rau
de
risco

em

comparação
com
outras

atividades

econômicas
.
Consequentemente
,
foi

editada
a
Súmula
479, a qual
dispõe
que "as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
".

(STJ
REsp
n. 2.046.026/RJ,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)

No presente caso, a parte reclamante foi vítima de fraude ao realizar o pagamento de bol
eto fraudado, no qual a parte reclamada MERCADO PAGO aparece como “Beneficiário original” e “Beneficiário final” do pagamento, conforme se afere do comprovante anexado no ID 225146178/
PJe2
.

Nessas circunstâncias, o consumidor, ao efetuar o pagamento, veri
ficando que o recebedor é uma instituição financeira (MERCADO PAGO) não teria motivos imediatos para desconfiar da fraude, porquanto é comum que as instituições financeiras trabalhem em parceria, tanto que é natural e perfeitamente possível pagar os boleto
s emitidos em qualquer uma delas, desde que no vencimento.

Assim, o modo de operação
da MERCADO
PAGO,
que não identifica no comprovante de pagamento quem é o real credor para quem o valor pago será direcionado
,
concorreu decisivamente para que a fraude fo
sse possível,
facilitando a ação dos fraudadores e dificultando a verificação do golpe por parte do consumidor.

Nessas circunstâncias, ainda que o boleto tenha sido fraudado, não há como acolher a alegação de que há culpa exclusiva de terceiro
, pois há um
a
evidente falha na prestação do serviço do MERCADO PAGO, consistente na ausência de informação do real beneficiário do pagamento no comprovante por ela emitido, falha essa que foi decisiva para viabilizar a fraude dificultando a sua verificação pelo consu
midor
.

Destaca-se, a propósito, que o único meio para que o consumidor pudesse verificar indícios, ainda que mínimos, da fraude praticada seria através das informações do verdadeiro beneficiário da quantia paga, isto porque o boleto fraudado (ID 225146177/
PJe2
) detinha todas as informações da relação contratual entre o autor e as reclamadas AMBEV e CRBS, inclusive o valor que deveria ser pago. Portanto, ao omitir a informação da pessoa que verdadeiramente estaria recebendo a quantia decorrente do boleto fra
udado,
a instituição financeira
MERCADOPAGO acabou por impossibilitar que o consumidor constatasse quaisquer traços de irregularidade.

Desta forma, encontra-se configurada a conduta ilícita praticada somente pela parte reclamada MERCADOPAGO, devendo ela se
r responsabilizada perante o consumidor pelos danos sofridos por ele.

Dano material.

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucro
s cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(
REsp
1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/201
4).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência
do
pagamento
do
boleto

fraudado

pelo

consumidor
, no valor de R$ 3.600,92.

Em exame do conjunto fático probatório, constata-se que o dano material
se encontra
devidamente comprovado no aludido valor, aferido por meio do comprovante de pagamento juntado no ID 225146178/PJe2.

Portanto
, a
parte

reclamante

faz
jus à
indenização

pelos

danos

materiais
no
montante
de
R$ 3.600,92
.

Dano moral.
Fraude

em

boleto

bancário
.

Ocorrendo

fraude
no
pagamento
de
boleto

bancário
,
onde
a
responsabilidade
do
fornecedor

resta

configurada
, o
dano
moral é
in
re

ipsa
e
decorre
da simples
verificação
da
conduta
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO
- ESTELIONATÁRIOS QUE UTILIZAM DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA A
O DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA – PAGAMENTO REALIZADO PELA RECLAMADA –
FRAUDE IMPOSSÍVEL DE SER VERIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– EXCEPC
IONALIDADE - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O
acervo

probatório
dos autos
demonstra
que a
reclamante

foi

vítima
de golpe do
boleto

bancário
. 2. Ora, o
caso

em

comento

poss
ui

excepcionalidade
,
isso

porque
, no
caso
, o
comprovante
de
pagamento

foi

emitido

pelo

requerido

sendo

ele
, o
beneficiário
do
pagamento
,
cujo

pagamento

realizado

na

agência
do Banco
Sicredi
o qual
tem
o
dever
de
conferir

os
dados
bancários
antes de
efetuar
o
pagamento
do
boleto

fraudulento
,
não

podendo

imputar

qualquer
culpa a
reclamante
. 3.
Considerando
as
informações

contidas
no
boleto

emitido
pela
requerida
, seria
impossível

a

autora

perceber
que se
tratava
de
boleto

fraudado
.
4.
Ressalta
-se ser
desneces
sária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
.
5. Com
relação

ao
valor
indenizatório
a
título
de
danos

morais
,
tenho
que a
quantia

arbitrada

na

sentença

deve
ser
mantid
a
, pois, se
mostra

adequada

ao

caso

concreto
,
estando

em

conformidade
com
os

parâmetros
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
,
servindo
para
compensar
a
recorrida

pelos

transtornos

sofridos
,
sem

lhe

causar

enriquecimento
ilícito.6.
Comprovada
a
falha

na

prestação
do
serviço
,
impõe
-
se a

manutenção
da
obrigação
de
fazer

imposta

na

sentença
. 7.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 1014813-57.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicad
o
no DJE 29/09/2023)

No caso concreto, a falha na prestação do serviço, bem como a responsabilidade da instituição financeira (MERCADO PAGO)
foram reconhecidas
, de modo que o dano moral decorre dessa conduta.

Portanto, é devida a referida indenização.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral,
este
deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão, conforme preconizada pelo art. 944 do Código Civil.

Assim, há que se observar tanto a capacidade eco
nômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também
a
extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios d
a Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência
do
STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
0
7/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quan
do

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
mormente
o valor
financeiro
que
ficou

indisponibilizado

ao

reclamante
,
acima
de R$ 3.500,00,
em

decorrência
da
fraude
de que
foi

vítima

por
culpa da
instituição

financeira
MERCADO
PAGO,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral a
quantia
de
R$ 4.000,00
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

recorrida
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
para
condenar

somente
a
parte

reclamada

MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA
a

pagar
à
parte

reclamante

as
quantias
de:

a)
R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais)
, a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC
/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
do
evento

danoso
,
por

envolver

ilícito

extracontratual
(
Súmula
54 do STJ
);
e

b)
R$ 3.600,92 (
três
mil e
seiscent
os
reais e
noventa
e
dois
centavos)
, a
título
de
danos

materiais
,
corrigida

monetariamente

pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo

prejuízo
(
Súmula
43 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
c
itação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Dire
ito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024